Tribunal: TJMT
Processo: 1022070-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022070-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), SHERLOCKS RIOS SOUSA - CPF: 076.359.623-02 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS – ARRESTO EXECUTIVO ONLINE – CABIMENTO – ART. 830 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

É possível o arresto executivo de bens, previsto no art. 830 do CPC, quando não localizado o executado, como ocorreu no caso em tela, em que as diversas tentativas de sua citação restaram infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022070-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DAYCOVAL S.A.

AGRAVADO:

SHERLOCKS RIOS SOUSA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1006476-31.2023.8.11.0040, ajuizada em face de SHERLOCKS RIOS SOUSA, indeferiu o pedido de arresto executivo do Agravado via SISBAJUD.

Em suas razões, aduz que “
o arresto executivo se trata de medida existente no ordenamento jurídico justamente para incidência e efetivação a ser realizada anteriormente à citação do executado, bastando para tanto que a tentativa de citação no endereço indicado no contrato seja inexitosa, nos moldes do art. 830 do Código de Processo Civil, não havendo, inclusive, qualquer menção legal de necessidade de esgotamento das medidas citatórias
”.

Afirma que tal arresto “
é instituto assecuratório à execução, e não cautelar ou punitivo. Ao exigir para o deferimento do arresto executivo que o credor demonstre o fundado receio de diminuição patrimonial ou risco à efetividade da execução, o juízo de origem confunde os conceitos de arresto executivo e arresto cautelar
”.

Cita que “
o risco de dano grave, de difícil reparação, e, sobretudo, o risco ao resultado útil do processo se evidenciam na possibilidade de dilapidação patrimonial pelo agravado em razão da demora no processo de execução, que já se arrasta há mais de um ano, comprometendo e tornando inócua a tutela jurisdicional prestada
”.

Requer o provimento do recurso para que determinada a

realização do arresto executivo via SISBAJUD.

Deferido o pedido liminar para determinar o arresto
on line
do executado, via sistema SISBAJUD, até o limite da execução (Id. 300908373).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 303740850).

Ausente contrarrazões diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1006476-31.2023.8.11.0040, ajuizada em face de SHERLOCKS RIOS SOUSA, indeferiu o pedido de arresto executivo do Agravado via SISBAJUD.

Sem delongas, o recurso merece acolhimento.

Com efeito, o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, não se confunde com o arresto cautelar. Enquanto este último exige a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, o arresto executivo, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é cabível quando não localizado o executado, sendo desnecessário o exaurimento das tentativas para tanto.

No caso em tela, como se verifica dos autos originários, desde o ajuizamento da ação, há mais de dois anos, foram realizadas várias tentativas de citação do Agravado em diversos endereços, inclusive naquele indicado no contrato, todas infrutíferas, de forma que, à luz do referido dispositivo legal, cabível o deferimento do arresto pleiteado.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – INDEFERIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE – TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS - ART. 830 DO CPC – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR – PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC possui natureza distinta do arresto cautelar, não exigindo a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, bastando a não localização do executado para citação. 2. Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o arresto executivo não exige o esgotamento das tentativas de localização do executado, sendo suficiente uma única tentativa frustrada. 3. Frustrada a citação postal em diversos endereços, com a informação "mudou-se", resta configurado o requisito legal para o deferimento do arresto executivo online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o arresto executivo.- (N.U 1017395-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, confirmado a antecipação da tutela recursal, determinar o arresto
on line
do executado, via sistema SISBAJUD, até o limite da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025